Tribunal: TJBA
Processo: 8015224-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015224-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE MILTON DE SOUZA CONCEICAO Advogado(s): GUSTAVO SANTOS E SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCONSISTÊNCIAS DO LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO SEGURADO. INCAPACIDADE LABORATIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, formulado por segurado do INSS. 2 - Alegações do apelante: inconsistência do laudo pericial judicial que concluiu por sua capacidade laboral; a existência de outros documentos médicos comprobatórios de sua incapacidade; sua idade avançada e baixa escolaridade, como dificultadores de reinserção profissional, e a irregularidade na cessação anterior do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3- A questão central consiste em analisar: (i) a validade e suficiência da perícia médica judicial como fundamento único para a decisão, frente aos demais elementos probatórios e ao histórico do segurado; (ii) a efetiva persistência da incapacidade laborativa do apelante para sua atividade habitual de motorista de caminhão, ou para reabilitação profissional; (iii) a aplicabilidade da análise das condições pessoais e socioeconômicas do segurado na aferição da incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial judicial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC). 5. No caso em exame, segundo o Laudo Pericial de ID 74705814, o autor é portador de Lombalgia M545; Cervicalgia M542 e Lesão Meniscal M23. O Laudo igualmente reconheceu o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho. Entretanto, concluiu o perito que o autor "está apto para exercer suas atividades laborativas seguindo as recomendações da Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e desde que realizado o trabalho em condições ambientais e ergonômicas adequadas" 6. Ocorre que a análise da incapacidade deve considerar não apenas o aspecto médico, mas também uma perspectiva biopsicossocial, abrangendo as condições pessoais do segurado e o impacto das limitações em sua atividade específica 7 - No caso concreto, configura-se precedente relevante o reconhecimento judicial anterior da incapacidade do mesmo segurado (Processo nº 0016299-54.2011.8.05.0001), em relação às mesmas patologias, mesmo diante de laudo pericial desfavorável naquela ocasião. 8 - Por outro lado, o laudo pericial atual apresenta fragilidades, como a admissão da não análise de exames de imagem do joelho direito (região primária da lesão) e a ausência de fundamentação técnico-científica para o dissenso entre sua conclusão e os múltiplos laudos e relatórios médicos que indicavam quadro de incapacidade. 9 - A proteção previdenciária por incapacidade deve ser compreendida não apenas pelo aspecto estritamente médico, mas também sob uma perspectiva biopsicossocial, considerando-se o impacto das limitações físicas na atividade específica do segurado e suas condições pessoais. 10 - As condições pessoais do apelante (66 anos de idade, histórico de múltiplas cirurgias no joelho, atividade habitual de motorista de caminhão) e a cronicidade das lesões indicam a improbabilidade de reabilitação profissional para outra atividade que lhe garanta subsistência, justificando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 11 - Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio in dubio pro misero, orientando a interpretação probatória de forma mais favorável ao segurado, conforme jurisprudência do STJ IV. DISPOSITIVO 12 - Recurso provido para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do apelante, a contar da data da cessação indevida (25/10/2018), com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data do julgamento, e determinação do pagamento das parcelas retroativas e condenação do INSS nos ônus sucumbenciais, observado eventual incidência de prescrição e o entendimento consolidado no enunciado 111 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8015224-18.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante JORGE MILTON DE SOUZA CONCEIÇÃO e parte Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça